Tribunal: TJES
Processo: 5004701-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004701-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: RODRIGO NASCIMENTO FURTADO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO.
DESVIO DE ROTA
DE VOO.
ATRASO CONE
X
ÃO.
ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea; (ii) estabelecer se há responsabilidade da apelante pelo dano moral pleiteado; e (iii) determinar se o valor arbitrado para a indenização deve ser reduzido.

2.
A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso no transporte de passageiros é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

3.
A alegação de que o desvio do voo ocorreu por força maior, em razão de condições meteorológicas adversas, não se sustenta, pois a requerida não apresentou provas concretas da impossibilidade de pouso em Guarulhos no momento do voo.

4.
O atraso significativo e a necessidade de traslado terrestre, especialmente considerando que os autores viajavam com criança pequena e perderam uma diária de hospedagem, configuram falha na prestação do serviço e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais.

5.
O valor da indenização fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 2.500,00 para cada autor, encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004701-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: RODRIGO NASCIMENTO FURTADO, FABIANA BATITUCCI DOS SANTOS FURTADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

em face da sentença de id. 11332211 que, nos autos da ação de indenização proposta em face dela por
RODRIGO NASCIMENTO FURTADO
e
FABIANA BATITUCCI DOS SANTOS FURTADO,
julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 11332212), a empresa apelante sustenta, em síntese, (i) que o transtorno causado foi alheio a vontade da empresa, em virtude de força da natureza; (ii) o voo G3 1391 (VIX x GRU) precisou alterar o seu local de pouso, em razão de condições meteorológicas adversas; (iii) não houve prejuízo, pois os autores chegaram no Resort em que ficariam hospedados dentro do período de check-in da primeira diária; (iv) ausência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões no id. 11332215.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OL
IVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004701-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: RODRIGO NASCIMENTO FURTADO, FABIANA BATITUCCI DOS SANTOS FURTADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

em face da sentença de id. 11332211 que, nos autos da ação de indenização proposta em face dela por
RODRIGO NASCIMENTO FURTADO
e
FABIANA BATITUCCI DOS SANTOS FURTADO,
julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 11332212), a empresa apelante sustenta, em síntese, (i) que o transtorno causado foi alheio a vontade da empresa, em virtude de força da natureza; (ii) o voo G3 1391 (VIX x GRU) precisou alterar o seu local de pouso, em razão de condições meteorológicas adversas; (iii) não houve prejuízo, pois os autores chegaram no Resort em que ficariam hospedados dentro do período de check-in da primeira diária; (iv) ausência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do
quantum.

Pois bem.

Compulsando a exordial, verifico que os autores, ora apelados, alegam ter adquirido passagens aéreas para o trecho Vitória-Guarulhos-Natal, com partida programada para o dia 14/12/2021 às 10h45 e chegada a Guarulhos às 12h25. Nesse aeroporto, fariam conexão, embarcando às 13h35, com chegada prevista em Natal às 17h.

Ocorre que a aeronave foi desviada para Campinas sem qualquer justificativa, e os passageiros foram transportados em uma van fornecida pela empresa ré até Guarulhos. Apenas conseguiram embarcar para Natal às 22h35, chegando ao destino final às 02h40 do dia seguinte. Dessa forma, a empresa somente disponibilizou realocação em um voo cuja chegada ao destino ocorreu com nove horas de atraso em relação ao previsto.

Em razão desse atraso, os autores perderam uma diária no resort previamente pago, o que lhes causou frustração e prejuízos, pois deixaram de usufruir das comodidades oferecidas. Além disso, enfrentaram intenso desgaste físico e psicológico, especialmente por estarem acompanhados de uma criança, o que lhes resultou em danos morais indenizáveis.

O d. Juízo
a quo
na r. sentença reconheceu a responsabilidade da companhia aérea, julgou procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 para cada requerente, a título de danos morais.

Assim, a
quaestio iuris
submetida à análise por este Órgão Julgador cinge-se em (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea; (ii) estabelecer se há responsabilidade da apelante pelo dano moral pleiteado; e (iii) determinar se o valor arbitrado para a indenização deve ser reduzido.

Como se sabe, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. No caso de transporte aéreo, a responsabilidade do transportador é igualmente objetiva, conforme previsão do art. 734 do Código Civil.

No caso dos autos, embora a apelante alegue que o desvio da rota ocorreu em razão das condições meteorológicas, observo que não restou demonstrado que essas condições foram as que impediram que o avião pousasse em Guarulhos. Isso porque, embora consta nas informações do Metar (fl.3 – id 11332212) situação “meteorologia adversa em GRU voo 1391”, há a informação de que o pátio estava lotado, veja-se “AGUARDANDO POSIÇÃO PARA A AERONAVE DEVIDO A PATIO LOTADO”.

Deste modo, entendo que a responsabilidade da requerida pelos prejuízos decorrentes do desvio de rota do voo, que resultou na chegada ao destino final com um atraso de aproximadamente 9 horas, é objetiva. Logo, não pode ser afastada unicamente pela transferência de responsabilidade com base em informações meteorológicas disponibilizadas em sites, pois tais dados são insuficientes para comprovar a impossibilidade técnica de pouso.

Caberia à empresa aérea apresentar prova robusta que demonstre uma excludente de sua responsabilidade, como um comunicado oficial da Infraero atestando que o aeroporto de destino estava fechado para pouso, o que não ocorreu.

Dessa forma, tendo sido ineficiente na prestação do serviço que lhe competia e sendo sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa requerida deve responder pelos danos causados aos autores independentemente de culpa.

A caracterização do dano moral exige análise concreta das circunstâncias e da intensidade dos transtornos sofridos pelo passageiro. E, na hipótese dos autos entendo que a situação enfrentada pelos autores excedeu os meros dissabores ou inconvenientes comuns aos passageiros do transporte aéreo, configurando um verdadeiro abalo moral, passível de reparação.

No caso em questão, houve um atraso de mais de nove horas, havendo prova de que os autores deixaram de usufruir parcialmente das comodidades oferecidas no resort, uma vez que o check-in no local ocorreu muito depois do horário previsto.

Embora a recorrente argumente que havia a possibilidade de realizar o check-in tardio, isso não altera o fato de que os autores foram privados de aproveitar integralmente o período de estadia pelo qual haviam pago. O atraso não apenas reduziu o tempo disponível para desfrutar da hospedagem, mas também comprometeu a experiência contratada, resultando em prejuízo efetivo.

Deste modo, o atraso significativo e a necessidade de traslado terrestre, especialmente considerando que os autores viajavam com criança pequena e perderam uma diária de hospedagem, configuram falha na prestação do serviço e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais.

Além disso, não observo suporte material oferecido pela apelante, apta para mitigar os efeitos do atraso, o que possibilita reconhecer angústia ou sofrimento de ordem extraordinária.

Por fim, entendo que o valor da indenização fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 2.500,00 para cada autor, encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões